Tribunal: TJSP
Processo: 1501292-30.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de furto. Pleito absolutório por atipicidade.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na análise da tipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância.

III- RAZÕES DE

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de furto. Pleito absolutório por atipicidade.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na análise da tipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se verifica o preenchimento dos requisitos mínimos para reconhecimento da atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva, indicando a adoção da prática delitiva como meio de vida.
4. Necessária, todavia, retificação da dosimetria para que sejam compensadas as circunstâncias legais e minorada a pena em razão da tentativa.

IV- DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação criminal defensiva a que se dá parcial provimento para reduzir a sanção.